Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-59.2025.8.11.0017
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000111-59.2025.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOELMA NUNES PINTO - CPF: 947.686.501-63 (RECORRENTE), MARIA MARTA JOSE MOREIRA - CPF: 634.969.682-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000111-59.2025.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.
1000111-59.2025.8.11.0017

Recorrente:
Joelma Nunes Pinto

Recorrido
:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO COMPROVADO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA CONCLUSÃO NÚMERO 01 DA TURMA RECURSAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a instituição financeira apenas à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, afastando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de parcela já quitada, aliada à inércia da instituição financeira diante de reiteradas tentativas de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

A autora comprova o pagamento da parcela e a indevida manutenção da cobrança pela instituição financeira.

5.

A instituição financeira não soluciona administrativamente a falha, mesmo após diversas tentativas da consumidora.

6.

A conduta da requerida dificulta o adimplemento das parcelas subsequentes e prolonga indevidamente a situação.

7.

A desídia na solução do problema ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

8.

Aplica-se a Conclusão número 01 da Turma Recursal, que admite dano moral quando há falha na prestação de serviço com tentativa frustrada de solução administrativa.

9.

O dano moral decorre da frustração legítima da consumidora e da prolongada ineficiência do serviço.

10.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de débito já quitado, aliada à inércia do fornecedor após tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

2.

A falha na prestação de serviço que dificulta o adimplemento contratual extrapola o mero aborrecimento.

3.

Aplica-se a Conclusão número 01 da Turma Recursal para reconhecimento do dano moral em caso de desídia do fornecedor.

4.

O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Código Civil, artigo 406; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Conclusão número 01 da Primeira Turma Recursal; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1027469-47.2025.8.11.0001; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1042489-78.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000111-59.2025.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.
1000111-59.2025.8.11.0017

Recorrente:
Joelma Nunes Pinto

Recorrido
:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Joelma Nunes Pinto.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença
(Id
.
359646857
):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a requerida a restituir à autora o valor de R$ 2.918,54 (dois mil e novecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), já em dobro
.

Recurso Inominado
(Id. 359646858):

requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000111-59.2025.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.
1000111-59.2025.8.11.0017

Recorrente:
Joelma Nunes Pinto

Recorrido
:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
Joelma Nunes Pinto
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela recorrente em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
.

Da narrativa dos fatos, a autora
alega ser cliente do Banco Bradesco Financiamento S.A., titular do contrato de financiamento nº 3621240360, referente à aquisição de um veículo DUSTER FLEX COM, modelo 2019/2020, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), cujas parcelas mensais eram pagas regularmente no valor de R$ 1.424,11 (mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos).

Afirma que efetuou regularmente o pagamento da parcela nº 33, com vencimento em 13/08/2024, quitada em 12/08/2024, mediante boleto bancário, do qual possui comprovante. Não obstante o pagamento devidamente realizado, o banco requerido passou a cobrar novamente a referida parcela como se estivesse em aberto, além de bloquear a emissão do boleto da parcela nº 34, com vencimento em 13/09/2024, impedindo que honrasse tempestivamente seus compromissos contratuais.

Narra que, diante dessa situação, envidou diversas tentativas de solução pela via administrativa, tendo comparecido pessoalmente à agência bancária, acionado o aplicativo do banco, encaminhado e-mails ao setor responsável e contatado a central de atendimento ao cliente, apresentando, em todas as oportunidades, os comprovantes de pagamento da parcela já quitada.

Contudo, o banco permaneceu inerte, não providenciou a baixa do débito nem liberou o boleto da parcela subsequente, prolongando a situação sem solução até o vencimento das parcelas números 35, 36 e 37, referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024. Em razão disso, ingressou com a presente ação, com o objetivo de obter compensação por dano moral.

A controvérsia consiste em verificar se a instituição financeira agiu de forma ilícita ao manter cobranças sobre parcelas já regularmente quitadas pela autora, e se tal conduta, aliada à inércia diante das reiteradas tentativas administrativas de solução, configura indenização por danos morais.

No caso em apreço, a recorrente não comprovou que a recorrida tinha ciência prévia da possibilidade de alteração dos valores contratados, tampouco demonstrou que as cobranças denominadas "itens eventuais" corresponderiam a reajustes previstos contratualmente.

No caso dos autos, em que pese o nome da autora não ter sido negativado, a recorrente demonstrou que tentou resolver a questão administrativamente por diversas vezes e, apesar dessas tentativas, as cobranças indevidas não apenas persistiram como dificultaram o adimplemento das demais parcelas.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para o surgimento do dever de indenizar. 3. Restou demonstrada a orientação expressa para que a consumidora refizesse a transação após bloqueio da primeira tentativa, gerando cobrança indevida em duplicidade que não foi solucionada administrativamente pelas requeridas. 4. O cartão de crédito consignado possui desconto automático do valor mínimo em folha de pagamento, configurando pagamento regular e financiamento do saldo remanescente, não havendo inadimplência por parte da consumidora. 5
. A desídia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, mesmo após reclamações da consumidora, caracteriza dano moral que transcende o mero dissabor cotidiano.
(N.U 1027469-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE REPARO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa apenas à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, sem condenação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reparo do produto dentro do prazo legal e a inércia da empresa configuram falha na prestação de serviço; (ii) definir se tais circunstâncias ensejam indenização por danos morais e qual o valor adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a aquisição do produto e o surgimento de defeito dentro do prazo de garantia, cabia à fornecedora sanar o vício no prazo legal, o que não ocorreu, restando caracterizada a falha na prestação de serviço. 4.
A ausência de resposta e solução administrativa após o envio do produto para assistência técnica demonstra desídia da empresa, atraindo a aplicação da Conclusão nº 01 da Primeira Turma Recursal do TJMT, que reconhece a configuração de dano moral em casos de má prestação de serviço com tentativa frustrada de resolução extrajudicial
. 5. A conduta negligente da empresa expôs o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral presumido. 6. A indenização deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida, sem causar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de reparo de produto defeituoso, aliada à desídia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral presumido. 2. O dano moral é devido quando demonstrada a inércia injustificada do fornecedor, que frustra a legítima expectativa de assistência técnica eficiente. 3. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo e inibir a reincidência da conduta. (...) (N.U 1042489-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)
”. (grifei).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENAR
a empresa recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da citação, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026